Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Considerando que a guia de custas e emolumentos/ guia inicial e seu respectivo comprovante de pagamento estão colacionados nos autos desde a inicial, revela-se prematura a extinção do processo baseado no entendimento que faltaria a sua comprovação.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
3. Apelação parcialmente conhecida e provida.